Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-75.2019.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I - Os alimentos são fixados em observância ao binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.

II – Reduzidos os alimentos arbitrados na r. sentença, pois evidenciado pelos elementos dos autos que o percentual é excessivo e desproporcional em relação às despesas comprovadas do menor e à possibilidade do apelante-genitor, art. 1.694 do CC.

III - Apelação provida.